Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a inicial da execução fiscal em razão do não atendimento à determinação de emenda para a demonstração de existência de inventário e indicação de quem seria o respectivo inventariante.
2. Após a abertura do inventário o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, nos termos do art. 75, inciso VII, do CPC. Por sua vez, até que o inventariante preste o compromisso, o espólio é representado pelo seu administrador provisório, nos termos do artigo 613 e 614 do CPC, observando-se a ordem a que alude o artigo 1.797 do Código Civil
3. É imprescindível, entretanto, que seja declinado o nome do representante do espólio, não se admitindo a citação na pessoa que se achar aparentemente na posse dos bens do de cujus, sob pena de comprometer a adequada formação do processo.
4. Não promovida a emenda, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido.